Tribunal: TJMT
Processo: 1062578-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062578-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILZETH ALVES DA CRUZ - CPF: 328.177.701-53 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MONETIZZE PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 29.612.782/0001-00 (RECORRIDO), LUCAS SCHETTINI ROSA - CPF: 724.589.922-34 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062578-59.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1062578-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edizeth Alves da Cruz

Recorridos
: Monetizze Participações Ltda. e Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS REGULARES. COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO VINCULADO À AUTORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, sob a alegação de cobranças indevidas realizadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se as cobranças realizadas pela instituição financeira recorrida foram indevidas e se configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrida,
Monetizze Participações Ltda.,
sustenta que as cobranças realizadas decorreram de compra regular, identificada como efetuada por pessoa vinculada à autora, devendo ser afastada a alegação de fraude.

4.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7.

A comprovação de compra regular realizada por terceiro vinculado à consumidora exclui a alegação de compra inexistente e de falha na prestação de serviço.

8.

Não tendo conduta ilícita por parte das empresas recorridas, não há obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I e Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º.

Jurisprudência relevante: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1018769-16.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062578-59.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1062578-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edizeth Alves da Cruz

Recorridos
: Monetizze Participações Ltda. e Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Edizeth Alves da Cruz.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4°

Juizado Especial de Cuiabá - MT.

Sentença
(Id. 262870264
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 262870265): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
(Id. 262870270): pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de

Monetizze Participações Ltda.

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062578-59.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1062578-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edizeth Alves da Cruz

Recorridos
: Monetizze Participações Ltda. e Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Edizeth Alves da Cruz
em
face de Monetizze Participações Ltda. e Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora sustenta, em síntese, que foram cobrados de forma indevida, mensalmente, parcelas denominadas “MONETIZ AL - BRASILIA”, cuja compra alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição dos valores descontados, no montante de R$465,12(quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), bem como pela condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa
Monetizze Participações Ltda.
, por sua vez, logrou êxito em comprovar a compra efetuada pela autora, tendo em vista que
trouxe aos autos o código e nome do produto, o nome do comprador (Lumar Filho - marido da autora), código do meio de pagamento e do rastreio.

Além disso, a autora em sua impugnação alega que a compra foi realizada de forma fraudulenta, considerando que foi realizada por um terceiro estranho. Ocorre que no Id. 262869933, a autora apresentou uma anotação onde consta que o suposto terceiro desconhecido é seu marido.

Portanto, considera-se regular a compra e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelos recorridos capaz de ensejar a reparação civil.

Nesse sentido é o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo. 2. In casu, a requerida apresentou faturas e comprovante de pagamentos e de compras efetuados pela autora, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1018769-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Com efeito, as simples alegações da recorrente, desvencilhadas de qualquer lastro probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pelas empresas recorridas, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a existência da compra realizada, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco dano moral a ser indenizado.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 17/02/2025